Tribunal: TJMT
Processo: 0017349-04.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017349-04.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DIOGO ALMEIDA - CPF: 047.977.174-08 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 061.640.231-73 (VÍTIMA), JOSE FELICIANO FERREIRA PEREZ - CPF: 087.980.357-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO, MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE [DUAS VEZES] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO E MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE [DUAS VEZES] - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELOS MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO E MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE [DUAS VEZES] - MÉRITO - DEPOIMENTO POLICIAL - APREENSÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO PARA A POSSE DAS MUNIÇÕES CALIBRE .40 - IMPRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO PARA ELIDIR O TIPO PENAL - CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS - LAUDO PERICIAL - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS DE MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO E MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE [DUAS VEZES], DE OFÍCIO.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal”
(TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032).

Mostra-se
“imprescindível o registro perante a Autoridade competente, na forma da lei e regulamentos, além da emissão das competentes autorizações para posse, porte e transporte do equipamento, capazes de elidir eventual subsunção da conduta ao tipo penal”
(TJMG, Ap NU 1.0000.23.189520-2/001).

A circunstância das munições terem sido encontradas desacompanhadas de arma de fogo de calibre correspondente não afasta a tipicidade da conduta, pois
“o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, não impondo à sua caracterização resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão ao bem jurídico”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1320612/MS; AgRg no HC 450234/MS).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso desprovido, com extinção de punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, quanto aos delitos de maus-tratos a animal doméstico e maus-tratos a animal doméstico com resultado morte [duas vezes], de ofício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0017349-04.2019.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): DANIEL DIOGO ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANIEL DIOGO ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe NU 0017349-04.2019.8.11.0055), que o condenou por maus-tratos a animal doméstico, maus-tratos a animal doméstico com resultado morte [duas vezes] em concurso formal e posse irregular de munições de uso permitido, todos em concurso material, a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime aberto, bem como à reparação de danos materiais no valor de R$ 4.716,00 (quatro mil, setecentos e dezesseis reais) - art. 32,
caput
, art. 32, § 2º [duas vezes], ambos da Lei nº 9.605/95, c/c art. 70, do CP e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69 - (ID 186277460).

O apelante sustenta que: 1) sua conduta seria atípica porque: a)

possui autorização
“para a posse e transporte”
das munições encontradas em sua residência; b) seria
“incapaz de provocar qualquer lesão ao bem jurídico tutelado”
, ante a
“inexistência de qualquer armamento capaz de causar a deflagração do projetil apreendido nos autos”
; 2) teria efetuado disparos contra os cães para salvar-se
“de perigo atual”
, a configurar a excludente de ilicitude do
“estado de necessidade”
; 3) teria realizado o pagamento da
“reparação civil”
por danos materiais.

Pede o provimento para que seja absolvido de todos os delitos. Subsidiariamente, afastado o valor da indenização por danos materiais, com isenção de custas (ID 186277494).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 186277497).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“é ônus da defesa provar, de forma inequívoca, que o acusado agiu sob o manto de alguma excludente de ilicitude, o que não ocorreu durante a instrução criminal”
; a
“posse irregular de arma de fogo de uso permitido [...] possui natureza jurídica de mera conduta e de perigo abstrato”
e
“o laudo pericial de balística forense constatou que as 100 (cem) munições apreendidas sem permissão eram eficientes para a realização de disparos com produção de tiros, evidenciando de forma induvidosa e contrário ao argumento defensivo, sua potencialidade lesiva, o que confirma a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 192039665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do apelante pelos maus-tratos a animal doméstico e maus-tratos a animal doméstico com resultado morte por duas vezes (CP, art. 107, IV).

Atente-se que a prescrição da pretensão punitiva consiste em matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o art. 61 do CPP.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 12.12.2019 (ID 186277405 - fls. 175/177).

Em 16.5.2023, o Juízo singular condenou o apelante por maus-tratos a animal doméstico a 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e maus-tratos a animal doméstico com resultado morte [duas vezes] em concurso formal a 4 (quatro) meses e 2 (dois) de detenção e 11 (onze) dias-multa, bem como à reparação de danos materiais no valor de R$ 4.716,00 (quatro mil, setecentos e dezesseis reais), cuja sentença foi publicada, com ciência do órgão do Ministério Público, em 26.5.2023 (ID 186277460 e ID 186277469).

Note-se que, em hipótese de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o prazo prescricional de cada crime corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Nesse quadro, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [12.12.2019] até a publicação da sentença [16.5.2023] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade de DANIEL DIOGO ALMEIDA em relação a esses delitos.

Assim decidiu esta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal”
(TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de DANIEL DIOGO ALMEIDA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto aos maus-tratos a animal doméstico e maus-tratos a animal doméstico com resultado morte [duas vezes] imputados nesta ação penal (PJe NU 0017349-04.2019.8.11.0055).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade em relação ao delito de posse irregular de munições de uso permitido (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 02° FATO.

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 11 de maio de 2019, por volta das 16h20, na Chácara Almeida, situada neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DANIEL DIOGO ALMEIDA, com consciência e vontade, possuiu e manteve sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 100 (cem) munições intactas de calibre .40, no interior de sua residência. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DANIEL DIOGO ALMEIDA, como incurso nas sanções do artigo 32, caput, da Lei 9.605/98, por uma vez, c.c. artigo 32, §2°, da mesma lei, por duas vezes, em concurso formal, c.c. artigo 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material, todos em concurso material de crimes, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 186277405 - fls. 12/17)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Nessa quadra, a materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 32, caput, da Lei 9.605/98, por uma vez, c/c artigo 32, § 2º, da mesma lei, por duas vezes, em concurso formal, c/c artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pelas declarações contundentes das testemunhas João Pedro Farias Guedes, Gustavo Henrique Batista de Oliveira, Edna Rodrigues de Oliveira e PM Márcio Pereira da Silva que, em Juízo, ratificaram suas declarações feitas perante a Autoridade Policial, bem como, o interrogatório do acusado e os demais documentos anexados aos autos, incluindo o auto de apreensão, laudo de balística forense e fotos dos animais mortos, impondo-se um decreto condenatório quanto aos crimes em questão.

Em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo, munição ou acessório de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, verifica-se pelo laudo de balística forense (fls. 100/129 do ID nº 63373162) que foram apreendidas na residência do acusado 100 cartuchos de calibre .40S&W, sendo considerados eficientes pelo exame, sem que o acusado tivesse permissão legal para possuí-los, razão pela qual restou evidenciada a conduta ilícita, exigindo-se decreto condenatório, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados: [...]

Apesar de o acusado Daniel relatar que não reconhece tais munições, eis que não possuía essa arma e não teria razão para ter as munições, estas foram encontras pelos Policiais Militares em sua residência, conforme amplamente demonstrado nos autos, confirmando a prática delitiva.

Por todo o exposto, verifica-se que o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o acusado Daniel Diogo Almeida cometeu os crimes descritos nos artigos 32, caput, da Lei 9.605/98, por uma vez, c/c artigo 32, § 2º, da mesma lei, por duas vezes, em concurso formal, c/c artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. [...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia (fls. 12/17 do ID nº 63373162), e o faço para condenar como por condenado tenho o réu Daniel Diogo Almeida, já qualificado nos autos, nas sanções [...] artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material de crimes. [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 186277460)

Pois bem.

A materialidade da posse

irregular de munições de uso permitido está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 186277405 - fls. 45) e no Laudo Pericial de Balística nº 600.2.03.2019.006251-01, subscrito pelo perito oficial Marcelo Yuri Nagasako Cirilo (ID 186277405 - fls. 100/129), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Marcio Pereira da Silva, policial militar (ID 186277405 - fls. 31/32), José Feliciano Ferreira Pèrez, testemunha (ID 186277405 - fls. 85/86), e do apelante (ID 186277405 - fls. 43/44;97/99).

Em Juízo, foram ouvidos Márcio Pereira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 186277445), Roque Fritzen, testemunha (Relatório de Mídias - ID 186277445), Adilson Xavier, testemunha (Relatório de Mídias - ID 186277445), e Celso Bandeira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 186277445), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 186277445).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o policial militar Márcio Pereira da Silva descreveu, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 671 (seiscentas e setenta e uma) munições calibre .45, 149 (cento e quarenta e nove) munições calibre .380, 219 (duzentas e dezenove) munições calibre .38, 100 (cem) munições calibre .40, 60 (sessenta) munições calibre .12, 70 (setenta) cápsulas para munição calibre .38, 2 (duas) cápsulas para munição calibre .38, 21 (vinte e uma) cápsulas para munição calibre .45, 8 (oito) cápsulas para munição calibre .12, 2 (duas) cápsulas para munição calibre .380, 5 (cinco) carregadores para munição calibre .380, 1 (uma) carabina nº série NSC4291905, 1 (uma) espingarda nº série G08567017, 1 (uma) pistola nº série 43754, 1 (uma) pistola nº série HGA52407, no dia 11.5.2019, por volta das 16h20, na residência do apelante, “Chácara Almeida”, localizada à Zona Rural de Tangará da Serra/MT, em atendimento de ocorrência por maus tratos a animais (ID 186277405 - fls. 31/32; Relatório de Mídias - ID 186277445; ID 186277405 - fls. 45).

Frise-se que o apelante não apresentou registro/autorização para a posse das 100 (cem) munições de calibre .40, de uso permitido, encontradas na sua residência.

Com efeito, mostra-se
“imprescindível o registro perante a Autoridade competente, na forma da lei e regulamentos, além da emissão das competentes autorizações para posse, porte e transporte do equipamento, capazes de elidir eventual subsunção da conduta ao tipo penal”
(TJMG, Ap NU 1.0000.23.189520-2/001 - Relatora: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana - 11.12.2023).

Quanto ao potencial ofensivo das munições de calibre .40, note-se que o perito oficial Marcelo Yuri Nagasako Cirilo concluiu que,
“no estado em que foram recebidas, apresentaram-se EFICIENTES para realização de disparos com produção de tiros”
(Laudo Pericial de Balística nº 600.2.03.2019.006251-01 - ID 186277405 - fls. 100/129).

A circunstância das munições terem sido encontradas desacompanhadas de arma de fogo de calibre correspondente não afasta a tipicidade da conduta, pois
“o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, não impondo à sua caracterização resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão ao bem jurídico”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1320612/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.10.2018; AgRg no HC 450234/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro -21.11.2018).

Logo, a responsabilização penal do apelante pela posse irregular de munições de uso permitido deve ser mantida.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

De oficio,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, quanto aos delitos de maus-tratos a animal doméstico e maus-tratos a animal doméstico com resultado morte por duas vezes (PJe NU 0017349-04.2019.8.11.0055).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024